Tribunal: TJMT
Processo: 1002953-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002953-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HERICA LAURINDO DA SILVA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERICA LAURINDO DA SILVA - CPF: 061.038.851-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), S. L. P. - CPF: 100.942.261-80 (AGRAVADO), RAFAELA FURLAN DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 051.181.251-54 (ADVOGADO), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO), VANSNEI FELIX DE LIMA - CPF: 849.018.101-20 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve tutela antecipada concedida em primeiro grau, determinando o fornecimento de terapias multidisciplinares a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a existência de plano de saúde particular exclui a responsabilidade do ente público;

(ii) saber se há urgência legítima na concessão da tutela, diante da demora no ajuizamento da ação;

(iii) saber se o laudo médico apresentado é suficiente para justificar o tratamento fora da rede pública; e

(iv) saber qual o ente federativo detém legitimidade para o cumprimento da obrigação, à luz da organização do SUS.

III. Razões de decidir

3. A existência de plano privado de saúde não afasta a responsabilidade solidária do Estado, especialmente em se tratando de crianças e adolescentes em condição de vulnerabilidade, conforme jurisprudência consolidada.

4. A urgência do tratamento, ante o diagnóstico de TEA em criança, presume-se pela própria natureza da condição e da recomendação médica, sendo irrelevante o intervalo entre o diagnóstico e a propositura da ação.

5. O laudo médico emitido por profissional habilitado, aliado à ausência de prova técnica contrária, é suficiente para fundamentar a necessidade e urgência do tratamento, especialmente em se tratando de terapias previstas em diretrizes clínicas do SUS.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos foi reconhecida pelo STF (Tema 793), permitindo o direcionamento da obrigação ao ente com maior capacidade de atendimento. Demonstrada a existência de estrutura municipal em Sinop, é legítimo atribuir ao Município a execução prioritária da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido para manter a tutela de urgência, com redirecionamento da obrigação de fornecimento das terapias ao Município de Sinop.

Tese de julgamento: "1. A existência de plano de saúde privado não exclui, por si só, a responsabilidade solidária dos entes públicos pelo fornecimento de tratamento essencial à saúde de criança com TEA. 2. Em casos envolvendo crianças com TEA, a urgência do tratamento especializado presume-se, não se exigindo prova de risco iminente. 3. A prescrição médica fundamentada por profissional habilitado prevalece na ausência de prova técnica em sentido contrário. 4. É legítimo o redirecionamento da obrigação de fazer ao Município que disponha de estrutura pública apta, conforme diretrizes do SUS e entendimento do STF no Tema 793."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196, 227; L. 8.069/1990 (ECA), arts. 4º, 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento n. 1002953-63.2025.8.11.0000, manteve a tutela antecipada deferida em primeiro grau, determinando o fornecimento de tratamento multidisciplinar à menor Sophia Laurindo Pereira, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

A demanda originária foi proposta por Sophia Laurindo Pereira, representada por sua genitora Herica Laurindo da Silva, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, objetivando o fornecimento de tratamento multidisciplinar – com fundamento em prescrição médica – para o enfrentamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), mediante os seguintes serviços: Psicologia Infantil (6 horas semanais), Terapia Ocupacional com Integração Sensorial (2 horas semanais), Fonoaudiologia intensiva (2 horas semanais), Psicopedagogia (2 horas semanais) e Fisioterapia Motora (2 horas semanais), segundo protocolo ABA.

O agravante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que a beneficiária possui plano de saúde privado – UNIMED – o qual, segundo documentos acostados, dispõe de rede credenciada apta a fornecer os serviços requisitados. Em que pese a responsabilidade solidária entre os entes federativos e os entes privados, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, é assente a jurisprudência no sentido de que a responsabilização do Poder Público apenas se justifica diante da comprovada incapacidade do plano de saúde em prestar o serviço, ou diante da recusa injustificada de cobertura, o que, no caso concreto, não restou suficientemente evidenciado.

Sustenta ainda que a demora entre o diagnóstico da condição clínica (fevereiro de 2024) e o ajuizamento da ação (janeiro de 2025) descaracterizaria a urgência alegada, afigurando-se, segundo sua tese, como “urgência fabricada”.

Defende, ademais, a ausência de comprovação da negativa administrativa ou do esgotamento das vias extrajudiciais, o que tornaria incabível a atuação judicial imediata, em consonância com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 350.

Acrescenta que o Município de Sinop já disponibiliza estrutura pública apta a ofertar os tratamentos pleiteados, conforme informações extraídas do sistema municipal de saúde e relatórios de atuação do Ministério Público e do NATJUS/MT, sendo, pois, o ente responsável primário pela prestação.

Por fim, sustenta que o laudo médico apresentado não preenche os requisitos jurisprudenciais e técnicos para autorizar o fornecimento de terapias fora do rol da Rede Pública, uma vez que não comprovaria, com suficiente fundamentação, a ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS ou a imprescindibilidade da abordagem sugerida pela parte autora.

Requer a reforma da decisão monocrática para suspender a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, subsidiariamente requer o acolhimento da ilegitimidade passiva e o direcionamento da responsabilidade para o Município (Id. 289022378).

Sem contrarrazões (Id. 297197856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos cinge-se à obrigação do Poder Público de fornecer tratamento multidisciplinar à menor Sophia Laurindo Pereira, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e à responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação desse direito fundamental, em especial quanto ao fornecimento das terapias constantes no protocolo ABA – Psicologia Infantil, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, Fonoaudiologia intensiva, Psicopedagogia e Fisioterapia Motora.

A Constituição da República de 1988 consagra, no artigo 196, o direito à saúde como dever do Estado, a ser assegurado mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e à universalização do acesso a serviços de saúde. No caso de crianças e adolescentes, tal direito assume feição ainda mais robusta, em razão do princípio da prioridade absoluta insculpido no artigo 227 da Carta Magna, bem como nos artigos 4º e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

Nos autos, observa-se a existência de prescrição médica formalizada por profissional habilitado e acompanhada de documentação clínica que demonstra, de forma suficiente, a necessidade das terapias pleiteadas. Embora o Estado agravante tenha suscitado a ausência de relatório circunstanciado que comprove risco iminente, entendo que, diante da particularidade do diagnóstico e da importância da intervenção precoce para o desenvolvimento neuropsicomotor da infante, a urgência do tratamento se presume.

Ressalte-se que a Portaria Conjunta MS nº 7/2022, ao estabelecer diretrizes terapêuticas para o tratamento de pacientes com TEA, reconhece a necessidade de adaptação da abordagem terapêutica conforme as peculiaridades do caso concreto, sem hierarquização obrigatória entre as metodologias utilizadas.

Importante destacar que o parecer técnico elaborado pelo NATJUS/MT, embora relevante para subsidiar a decisão judicial, não possui natureza vinculante, tampouco substitui a prescrição individualizada realizada por profissional que acompanha diretamente a paciente. Nesse sentido, tem-se consolidado o entendimento de que a prescrição médica goza de presunção relativa de veracidade, devendo prevalecer na ausência de prova técnica em sentido contrário que afaste a sua razoabilidade ou demonstre abuso na indicação.

No que se refere à alegação de que a menor é beneficiária de plano de saúde privado (UNIMED), tal circunstância não exime o dever constitucional dos entes públicos na garantia do direito à saúde. A jurisprudência pacífica, inclusive desta Corte, tem reconhecido que a existência de cobertura suplementar não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados, sobretudo em situações envolvendo vulneráveis e tratamentos urgentes ou essenciais ao desenvolvimento da criança.

Quanto à legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, entendo que assiste razão parcial ao agravante. Embora seja incontroversa a responsabilidade solidária dos entes federativos no custeio de tratamentos de saúde, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855178/SE), assentou que, respeitada a solidariedade, a obrigação pode ser direcionada ao ente dotado de estrutura para a execução da medida, conforme as diretrizes do SUS. No caso concreto, os autos demonstram que o Município de Sinop dispõe de rede pública própria — com estrutura multiprofissional, incluindo o CAPSi, o CER e o CMEEIS — apta ao atendimento da parte autora, sendo, portanto, legítimo e adequado o direcionamento da obrigação a esse ente federativo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática agravada, mantendo a tutela de urgência deferida em primeiro grau, mas determinando que o cumprimento da obrigação de fazer — consistente no fornecimento das terapias prescritas — seja direcionado, primária e preferencialmente, ao Município de Sinop, nos termos do Tema 793 do STF. Determino, ainda, que a prescrição médica seja renovada a cada 6 (seis) meses, como forma de controle da efetividade e necessidade da continuidade do tratamento, ressalvando-se a possibilidade de redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em caso de inércia ou descumprimento pela municipalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025